Tribunal: TJSP
Processo: 1024971-13.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1024971-13.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes
JARDIM
SANTA
MARTHA
I
SPE
LTDA,
W
T
B
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CIPASA DESENVOLVIMENTO
URBANO S/A, é embargada ALETÉIA RIBEIRO DA SILVA ZANIN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024971-13.2016.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto 2/4
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1024971-13.2016.8.26.0506.50000
Comarca: Ribeirão Preto (2a Vara Cível)
Embargantes: Jardim Santa Martha I SPE Ltda e outros
Embargada: Aletéia Ribeiro da Silva Zanin
Juíza: Adriana Brandini do Amparo
Voto n. 18.689.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
449/456, afirmando ser omisso no tocante ao valor das importâncias a
serem devolvidas pelas embargantes à embargada, uma vez que, no
momento da contratação, possivelmente a apelante, ora embargada, efetuou
o pagamento da comissão de corretagem, devidamente prevista no
contrato, não devendo ser considerada como entrada, não havendo sequer a
prova do pagamento, devendo apenas ser considerado valores a serem
restituídos à embargada, aqueles cujo extrato financeiro se acostou às fls.
304/306 dos presentes autos, bem como contraditório no que tange ao
termo final da posse do comprador, visto que a tutela antecipada de fls.
124/127 não remete à rescisão do contrato desde então, mas apenas da
“suspensão” do pagamento e da exigibilidade das parcelas vincendas do
preço e encargos, além de que a tutela antecipada não foi confirmada em
sentença, perdendo a sua vigência, estando o contrato vigente até o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024971-13.2016.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto 3/4
momento, pois somente com o Acórdão é que se declarou a rescisão.
É o Relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, por ser expresso o Acórdão que a retenção será sobre os "valores
pagos pelo preço", no que se inclui o sinal, mas não obviamente eventuais
valores a título de comissão de corretagem, o que será apurado em
cumprimento de sentença.
Por sua vez, é assente que pela rescisão as partes são
repostas ao estado anterior (Súmula n. 3 do TJSP). Como adverte
Chiovenda1 com relação às sentenças constitutivas: " o efeito en nunc,
portanto, é normal nas sentenças constitutivas, sem, entretanto ser inerente
a elas". Em situações especiais os efeitos da sentença constitutiva,
normalmente en nunc, devem ser anteriores ao trânsito em julgado, e se a
sentença não confirmou a tutela de urgência de fls. 124/127, o Acórdão o
fez, de maneira que os encargos sobre o bem não são devidos após sua
prolação.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
1 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. v. I. São Paulo: Saraiva, 1942, p.287.
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024971-13.2016.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto 4/4
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica